Tribunal: TCU
Processo: 039.932/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52023, modalidade Pregão e Uasg 154080 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de Coffee Break para atender aos eventos institucionais.)

Inteiro teor:
Acórdão 199/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 17) , em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.932/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: B.R.Y. Consultoria Ltda. (32.678.857/0001-51) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Rafael Inacio Cavalcante (928/OAB-RR) , representando a B.R.Y Consultoria Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Roraima e ao representante; e 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.